Tribunal: TJDFT
Processo: 0725461-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE EM RELAÇÃO A PARCELA DA DÍVIDA. DESCABIMENTO DA MEDIDA.
1. Uma vez que o vínculo jurídico existente entre as partes litigantes envolve relação de consumo, deve ser observada, para fins de análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a regra prevista no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para o fim de atingir o patrimônio dos sócios, em ação na qual a obrigação exequenda decorre de relação de consumo, prescinde da comprovação da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, bastando que esteja configurada circunstância que evidencie obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor.
3. Para postular em juízo, é necessário a presença de interesse e de legitimidade, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil. 3.1. O artigo 18 do Código de Processo Civil estabelece que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pela lei. 3.2. A decisão vergastada considerou o montante executado para embasar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, todavia, a agravada é parte ilegítima para cobrar parte substancial da quantia, o que pode impactar na quantidade de bens e valores do devedor originário, necessária para saldar a dívida.
4. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, provido.